Tribunal: TCU
Processo: 008.036/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6218/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.036/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antenor da Silva (CPF XXX.441.646-XX); Antônio Sarkis Neto (CPF XXX.596.926-XX); Conceição Guedes de Assis (CPF XXX.530.786-XX); Paulo Roberto Rodrigues Aveiro (CPF XXX.071.336-XX); Pedro Martins (CPF XXX.769.056-XX); Ronaldo Cardoso (CPF XXX.026.986-XX); Sandra Maria Sousa de Oliveira (CPF XXX.203.006-XX); Vera Lúcia Leal (CPF XXX.725.656-XX) e Waldemar Pamplona da Silva (CPF XXX.218.526-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.